Tribunal: TJBA
Processo: 8007800-72.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007800-72.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: MARILEIDE ESBALTAR DA SILVA

Advogado(s)
:
JACKSON DJALES DE MORAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. SERVIDORA APOSENTADA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.741/2017. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES APOSENTADOS. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA EM ATIVIDADE. PRECEDENTES DA CÂMARA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia cinge-se exclusivamente à base de cálculo aplicável à indenização das licenças-prêmio não gozadas pela servidora aposentada, sustentando o apelante a aplicação da Lei Municipal nº 2.741/2017.

2. A apelada era servidora estatutária do Município de Juazeiro, exercendo a função de professora, no período de 29/06/1998 a 01/04/2019, quando se aposentou, tendo usufruído de apenas 01 (um) mês da licença-prêmio prevista no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Juazeiro, do total de 12 (doze) meses a que tinha direito. Assim, lhe restaram 11 (onze) meses de benefício a ser convertido em pecúnia.

3. Em seu apelo, o Município de Juazeiro pugnou apenas pela aplicação da Lei nº 2.741/2017, pleiteando o reconhecimento da base de cálculo da indenização como o valor referente ao padrão inicial da carreira da apelada.

4. Não há como prosperar a irresignação, pois não obstante a mencionada Lei nº 2.741/2017 preveja, no seu art. 2º, que a licença-prêmio por assiduidade poderá ser indenizada no valor correspondente a um salário base inicial da carreira por cada mês de licença devido e não gozado, observa-se da leitura do seu art. 1º que a norma regula a situação apenas do servidor público municipal em atividade, que não corresponde ao caso da recorrida, que é aposentada.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007800-72.2023.8.05.0146, sendo partes MUNICÍPIO DE JUAZEIRO (apelante) e MARILEIDE ESBALTAR DA SILVA (apelada).

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora.